Tribunal: STF
Processo: Ext 1175
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EXTRADIÇÃO. CRIME DE CONTRABANDO DE ENTORPECENTES AGRAVADO COM TENTATIVA DE REMESSA AO EXTERIOR. CORRESPONDÊNCIA COM O CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO: NÃO-OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. ENTREGA CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO QUANTO À DETRAÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO POR OUTRO CRIME NO BRASIL. ENTREGA ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA NO BRASIL SUJEITO A JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. 



    1. Pedido de extradição formulado pela República da Argentina que atende aos requisitos da Lei nº 6.815/1980 e do Tratado de Extradição específico. 



    2. Crime de contrabando de entorpecentes agravado por tentativa de extração do território aduaneiro que corresponde ao crime de tráfico internacional de drogas, do art. 33, caput, combinado com o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006. Dupla incriminação atendida.



    3. Não-ocorrência de prescrição e inexistência de óbices legais.



    4. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980.



    5. Extraditanda que cumpre pena no Brasil por condenação por outro crime. Fato que não impede a extradição, ficando a entrega condicionada ao cumprimento da pena no Brasil, sem prejuízo da entrega imediata sujeita a juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo. Incidência dos arts. 89 e 67 da Lei nº 6.815/1980.



    6.  Extradição concedida.